Tribunal: STF
Processo: Rcl 50468
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valter Alves Mendonça formula, por meio de petição inscrita sob o nº 121614/2021, pedido de reconsideração do pronunciamento judicial que negou seguimento a esta reclamação em virtude da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Pontua o reclamante a ocorrência de fato superveniente à prolação da decisão acima referida, consistente na negativa de seguimento do seu recurso extraordinário interposto perante o tribunal reclamado, fato que, segundo entende, demonstra o exaurimento das instâncias ordinárias e, por conseguinte, a admissibilidade desta reclamação.



    2. Em que pese o esforço da parte, não foram trazidos argumentos aptos a infirmar o ato decisório ora questionado. 



    Os requisitos de admissibilidade – tal como a regra inscrita no art. 988, § 5º, II, que exige o esgotamento das instâncias ordinárias para o ajuizamento de reclamações fundadas em alegado desrespeito a acórdãos de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos – devem estar presentes no momento da propositura da ação, de modo que mudanças fáticas ocorridas posteriormente não se revelam aptas a infirmar o juízo de admissibilidade formulado à luz de circunstâncias processuais que se mostravam , à época, diversas.



    De toda sorte, a simples negativa de seguimento a recurso extraordinário manifestada por meio de pronunciamento monocrático – como se deu no presente caso – não traduz, segundo o entendimento consolidado desta Corte, o preenchimento da regra processual ora em exame, uma vez que ainda se mostra possível a reforma daquela decisão por meio de agravo interno.



    3. Por todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator